Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO FORA DO PRAZO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. In casu, o reclamante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido do reclamante no sentido de que fosse desentranhada as contrarrazões apresentadas fora do prazo, oferecidas pela parte contrária.
2. Conforme precedentes do STJ e do TJDFT, “a apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar recurso em sentido estrito tempestivamente interposto”.
3. Se a apresentação das razões recursais fora do prazo não prejudica o recurso em si, no mesmo sentido, a extemporaneidade da apresentação das contrarrazões constitui também mera irregularidade.
4. Reclamação julgada IMPROCEDENTE.